Tribunal: STF
Processo: Rcl 67403
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumprido, no processo n. 0022787-49.2009.8.26.0053, o que decidido no julgamento do RE 628.075 (Tema 490/RG).
	
Segundo narra, Monsanto do Brasil Ltda. ajuizou contra si ação objetivando impedir sanções em razão da escrituração de créditos de ICMS estornados, relativos ao período de janeiro de 2004 a maio de 2009, bem como obter direito ao creditamento de ICMS referente a operações realizadas com fornecedores domiciliados em outros Estados que tenham sido beneficiados com incentivo fiscal não convalidado por convênio.

Julgado improcedente o pedido, a sentença veio a ser reformada em apelação, a reconhecer o direito ao retorno dos créditos estornados da escrita fiscal da autora referentes às mercadorias adquiridas entre janeiro de 2004 a maio de 2009 da empresa Monsanto Nordeste S/A, nos termos a serem apurados em liquidação de sentença e garantir-lhe o registro em sua escrita fiscal desses créditos sem a imposição de multa pela Fazenda Pública paulista. 

Aponta a interposição de recursos especial e extraordinário pela Fazenda e pelo contribuinte, tendo o respectivo exame de admissibilidade sido sobrestado, até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema n. 490. Decidido o referido precedente, a Presidência da Seção de Direito Público devolveu os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação do julgamento às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Relata ter o órgão julgador, contudo, mantido o julgamento questionado, sob o fundamento de que a solução jurídica nele adotada encontra respaldo na modulação de efeitos operada pelo STF no julgamento da tese de repercussão geral. Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante. Não houve êxito no agravo interno. 

Realça iniciado cumprimento provisório de sentença em que a empresa beneficiária anunciou a pretensão de apropriar créditos escriturais de ICMS em valor superior a um bilhão e meio de reais (mais precisamente, R$ 1.571.949.506,22 em dezembro de 2023).

Sustenta que o acórdão reclamado baseia-se em interpretação equivocada da modulação de efeitos operada no julgamento do Tema n. 490, pois jamais se pretendeu autorizar os sujeitos passivos a utilizarem créditos irregulares de ICMS que ainda não haviam sido aproveitados antes do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal.  

Requer a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, a determinação de remessa do recurso extraordinário.

Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, preliminarmente, o descabimento da reclamação pela existência de trânsito em julgado do ato impugnado, como, também, pela inadequação da via processual eleita, já que utilizada pelo reclamante como sucedâneo recursal.  

No mérito, em síntese, a Monsanto Nordeste S/A defende a correta aplicação do decidido no Tema 490/RG ao caso concreto, sustentando que o Estado de São Paulo “apenas poderá questionar créditos de ICMS, decorrentes de incentivos fiscais não chancelados pelo CONFAZ, com relação a fatos geradores ocorridos A PARTIR da data em que ocorrido o julgamento do STF (07/08/2020), limite este que foi respeitado pelo e. TJSP quando da retratação parcial do v. acórdão outrora proferido”. 

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Contrariamente ao que alega a parte beneficiária, não há que se cogitar a incidência da Súmula 734/STF, pois, da análise do processo originário, não se verifica a existência de qualquer certidão de trânsito em julgado.

Em que pese a certidão de transcurso do prazo de interposição de recurso contra o acórdão do TJSP que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 490/RG, constata-se que a demanda prosseguiu regularmente para análise dos agravos em recurso especial e recurso extraordinário, tendo a presente reclamação sido ajuizada em 16.04.2024, enquanto pendente a apreciação dos referidos recursos pelos Tribunais Superiores.

Ademais, a parte cumpriu todos os requisitos exigíveis para a propositura de reclamação baseada em tese de repercussão geral, sobretudo o esgotamento das instâncias ordinárias, ocorrido com o julgamento do agravo interno interposto contra negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Ultrapassada a preliminar processual, discute-se, nesta reclamação, a correta interpretação a ser conferida à modulação temporal dos efeitos da tese assentada no julgamento do RE 628.075 (Tema 490/RG).

Naquela oportunidade, esta Corte debateu se viola o princípio constitucional da não cumulatividade o estorno proporcional de créditos de ICMS realizado por uma unidade da Federação, em razão de benefício fiscal concedido por outra sem aprovação unânime do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. Assim restou redigida a tese de julgamento:

O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.

Conforme fez ver o Min. Gilmar Mendes, prolator do voto condutor, a raiz dessa compreensão reside no fato de que, a despeito da ilicitude do crédito concedido pelo Estado de origem, o valor integral não foi efetivamente suportado pelo contribuinte. Nesse contexto, a regra constitucional da não-cumulatividade impõe a compensação do valor devido em cada operação com o montante efetivamente pago nas anteriores. Assim, quaisquer benefícios, isenções ou favores fiscais aplicados nas etapas precedentes devem ser considerados para a apuração do crédito a ser usufruído na etapa subsequente.

O Tribunal conferiu eficácia prospectiva (ex nunc) a seu pronunciamento, fazendo-o nesses termos:

[...] conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Redator para o acórdão. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de retratação, considerou que a pretensão da empresa autora estaria inteiramente amparada pela modulação de efeitos do julgado. 

Dessa forma, entendeu que ela teria direito à escrituração e aproveitamento de créditos de ICMS desde 2004 até a entrada em vigor da tese firmada no julgamento do Tema 490/RG, mesmo que estes créditos não correspondam ao valor efetivamente recolhido nas etapas anteriores do ciclo econômico. Reproduzo fundamentação do acórdão reclamado:

Firmada a tese (prevalência ou manutenção das relações tributárias já constituídas ou ao vedar a atuação do Estado contra elas se ainda não tomada essa iniciativa) e estabelecido o marco temporal para tal aproveitamento (até a data da decisão modulatória), não mais se justificam os óbices à restrição lançada quanto à pretensão inicial. Sujeita-se, portanto, a autora a evidenciar, em liquidação de sentença, todos os créditos eventualmente pretendidos em face dessa modulação, a viabilizar a retratação, em parte, desse tópico do julgado.
E assim se procede, para garantir à autora, também a escrituração e aproveitamento de créditos similares relativos às operações ocorridas após a propositura da presente demanda (ocorrida em 2009 fl. 02) até a entrada em vigor da tese fixada no julgamento do Tema n° 490 pelo C. STF, sem a imposição de multa pela FESP e aproveitamento de créditos destacados em nota fiscal por contribuintes fornecedores domiciliados em outros Estados beneficiários de incentivos fiscais ainda que não homologados por convênio referente ao mesmo período, como será apurado em liquidação de sentença, aliás, como já determinado quanto ao período adrede firmado no aresto.

O enfrentamento da questão passa, portanto, pela delimitação do sentido e alcance a ser conferido à expressão “relações tributárias já constituídas” constante dos termos da modulação.  

Para tanto, reitero as considerações do Min. Gilmar Mendes, apresentadas no voto condutor do julgamento, nas quais expõe os motivos que o levam a entender que a tese firmada deve produzir efeitos apenas prospectivos:

É que os valores discutidos na presente ação são bilionários, o que pode levar, de um lado, uma empresa à falência ou, de outro, ao aumento do déficit público, nas já combalidas finanças estaduais. A título ilustrativo, cito a informação trazida pelo Estado de São Paulo, na condição de amicus curiae, o qual informa que, caso prevaleça a tese de que seria vedado o estorno proporcional de crédito de ICMS na presente hipótese, isso representaria um risco de devolução de créditos na ordem de R$ 9 bilhões de reais apenas pelo referido Estado. Por outro lado, ainda que a posição por mim defendida se sagre vencedora, há o risco de que os Estados que não adotaram qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedam com base no entendimento desta Suprema Corte, de forma retroativa aos últimos cinco anos.
Em outras palavras, nosso mister constitucional inclui a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte contra qualquer ação do fisco, seja no plano da legislação, seja no plano administrativo, que destoe do figurino constitucional; mas também a defesa das competências constitucionais tributárias e – devo dizer – da arrecadação tributária, peça-chave do conceito de Estado Fiscal, como hoje o conhecemos.
Assim, entendo que é o caso de modular os efeitos da decisão para que ela produza efeitos a partir da decisão do Plenário desta Corte. (Grifei)

A modulação atendeu, portanto, a uma dupla finalidade: de um lado, impedir lançamentos tributários e autos de infração contra contribuintes que vinham, até a pacificação da matéria no Tema 490/RG escriturando seus créditos em valor correspondente aos benefícios fiscais concedidos na etapa anterior (o que poderia levar muitas empresas à falência); de outro, obstar a fruição, pelas empresas, de crédito obtido em desacordo com a orientação firmada no precedente (o que levaria ao aumento do déficit público).

Em suma, almejou-se a estabilização das relações tributárias, a fim de que a fixação da nova diretriz não desencadeasse a cobrança de quantias vultosas por um ou outro lado, com graves repercussões para a segurança jurídica e o planejamento financeiro das partes.

No presente caso, a parte beneficiária pretende retornar à escrita fiscal créditos que foram por ela mesma estornados. O provimento reclamado, bem por isso, declarou o suposto direito da empresa beneficiária ao gozo desses créditos “até a entrada em vigor da tese fixada no julgamento do Tema n. 490”.

O órgão reclamado, nesse contexto, considerou a escrituração e aproveitamento de créditos inconstitucionais, constituídos em momento anterior à definição da tese contida no tema 490, como um direito subjetivo do contribuinte, o que não se coaduna com a modulação de efeitos estabelecida no paradigma.

Não houve, portanto, a manutenção de situações jurídico-tributárias já estabelecidas, mas o reconhecimento de suposto direito já negado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 490.

3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão de origem. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente